Tribunal: TJDFT
Processo: 0725760-87.2023.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C DANOS MORAIS. CONTRATO. AGENCIAMENTO. AGÊNCIA DE MODELOS. ENSAIO FOTOGRÁFICO. ELABORAÇÃO DE BOOK. PORTFÓLIO. AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO DO AGENCIADO PARA TRABALHOS. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO VERIFICADO. CONTRATO DE MEIOS E NÃO DE RESULTADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O caso concreto tem de ser examinado tomando por base o regramento contido na Legislação Consumerista. Isso porque, apesar de o contrato de agenciamento ter por pressuposto comprometimento de um contratado em auxiliar o contratante no progresso ou na melhoria de determinado trabalho, ofício, ou profissão, em troca de determinada contraprestação financeira, nota-se que, neste caso específico, a parte autora, ora recorrente, não é modelo profissional, nem dispõe de qualquer contato ou expertise no ramo. Nesse sentido, mostra-se correto, justo e adequado admitir extensão do conceito de consumidor, inserido no art. 2o do CDC, tal qual concebido pela Teoria Finalista Mitigada.

2. Mesmo que a relação jurídica discutida nos presentes autos seja regida pela Legislação Consumerista, e, que, como consequência, a parte autora, ora recorrente, tenha, como regra, direito a aplicação do art. 6o, VIII, do CDC, com facilitação de defesa e inversão do ônus da prova, isso não significa dizer, necessariamente, que todas as suas afirmações serão tidas como verdadeiras e que não terá que demonstrar, minimamente, credibilidade de suas alegações.

3. O contrato de agenciamento é um contrato de meio e não um contrato de resultado, de modo que, a empresa contratada não pode ser arbitrariamente castigada pela suposta ausência de resultado, resguardada as hipóteses de descaso ou desinteresse com o negócio, e, desde plenamente demonstrado, o que não é o caso.

4. O simples fato de a parte autora, ora recorrente, não ter sido chamada para trabalhar com nenhum projeto de publicidade ou propaganda, durante os meses em que teria permanecido como agenciada, não significa, necessariamente, que a empresa não teria cumprido com as obrigações contratuais da melhor forma que poderia. Empresa que cumpriu com a obrigação de providenciar ensaio fotográfico, montagem de book profissional e cadastramento da contratante.

5. Não há que se admitir condenação da empresa ao pagamento de danos morais, eis que, toda situação relatada nos autos, denota, unicamente, não atingimento do resultado pretendido pela contratante, e não, descumprimento do contrato pela demandada.

6. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.